Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-41.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CONDUTAS PRATICADAS EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. AUMENTO DA PENA NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. REPRIMENDA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os dois primeiros crimes (primeira série de fatos) e o terceiro crime de roubo (segunda série de fatos), pois o apelante praticou crimes da mesma espécie (roubo), nas mesmas condições de tempo, em locais próximos e com o mesmo modo de execução entre eles, utilizando um simulacro de arma de fogo para ameaçar e subtrair os aparelhos celulares das vítimas, todas do sexo feminino.

2. Reconhecendo-se o concurso formal entre os dois crimes de roubo da primeira série de fatos; e a continuidade delitiva com entre estes e um terceiro crime de roubo, deve ser aplicado apenas o aumento decorrente da continuidade delitiva (art. 71 do CP), a fim de se evitar o bis in idem.

3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.